Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001485-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.542.601-42 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA - CPF: 084.100.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VINICIUS DIAS SOUZA - CPF: 061.659.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SALGADO GUIMARAES - CPF: 081.391.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALDINO MOURATO DE ARAUJO - CPF: 047.068.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EMANUEL PACHECO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 062.753.601-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LIMA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 124.860.377-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SOARES DE SOUZA DIAS - CPF: 006.158.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 710.108.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DINNI ROUGRAS RAMOS FONSECA - CPF: 017.604.121-47 (VÍTIMA), ERIC INACIO DA SILVA - CPF: 955.604.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001485-30.2026.8.11.0000

PACIENTE: LOURIVAL PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE ADMITIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal que apura os crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), extorsão majorada pelo concurso de pessoas (art. 158, § 1o, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/1998), no contexto da denominada “Operação Acqua Ilícita”, em que figuram dez acusados. Sustenta-se (i) a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, com invocação de condições pessoais favoráveis, e (ii) o excesso de prazo na formação da culpa, sob alegação de paralisação do feito para apresentação de memoriais, requerendo-se a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reexame de fundamentos da prisão preventiva e de condições pessoais favoráveis já apreciados em habeas corpus anterior, sem demonstração de fatos novos; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa, diante do estágio processual e da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração reitera teses já examinadas e rejeitadas em habeas corpus anterior julgado por esta Câmara, sem apresentação de qualquer fato superveniente ou elemento novo, o que impede o reexame da matéria.

A mera reiteração de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos, não autoriza o conhecimento do writ, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, conforme orientação do STJ e deste Tribunal.

A aferição de excesso de prazo não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo observar o critério da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

O processo envolve dez réus e apuração de crimes de organização criminosa, extorsão majorada e lavagem de dinheiro, circunstância que revela complexidade apta a justificar a elasticidade dos prazos.

A cronologia processual demonstra regular andamento do feito, com decretação da prisão preventiva, oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de respostas à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento e abertura de prazo para alegações finais, inexistindo desídia ou inércia do Juízo.

Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52 do STJ, segundo a qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se verificando situação excepcional de injustificada inércia estatal que autorize sua flexibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte admitida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus sem a indicação de fatos novos impede o conhecimento da impetração quanto às matérias já decididas. 2. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do processo. 3. Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52 do STJ, salvo comprovada injustificada inércia estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 158, § 1o; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 604.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/04/2020; STJ, RHC 122.584/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06/08/2020; TJMT, N.U 1009407-59.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/04/2025; TJMT, N.U 1015941-53.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001485-30.2026.8.11.0000

PACIENTE: LOURIVAL PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Jéssica Vasconcellos de Oliveira, advogada inscrita na OAB/MT sob o no 33.799, em favor de Lourival Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal no 1005347-14.2025.8.11.0042.

O impetrante sustenta que:
1)

“
o processo encontra-se paralisado há mais de 02 (dois) meses, aguardando exclusivamente a manifestação do Ministério Público, sem que haja qualquer justificativa plausível para tal demora.;
2)

não subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar, seja para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal;
3)
o paciente é pai de seis filhos menores de idade, que dependem de seus cuidados e possui residência fixa.

R
equer a concessão da ordem
para que seja revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 341475356).

O Juízo singular prestou informações (ID 344945878).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro – “Operação Acqua Ilícita” – Busca-se, inclusive liminarmente, pela restituição do status libertatis do paciente, mesmo que condicionada à fixação de cautelares alternativas - Liminar indeferida – Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus e infrações, diversos pleitos de concessão de liberdade e necessidade de diversas diligências investigativas, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação; entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito no aguardando a apresentação de memorais finais pelas defesas dos acusados para posterior prolação de sentença, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal - A soltura do paciente neste momento processual é demasiadamente temerária, podendo colocar em risco, inclusive, eventual execução de possível condenação - Sob este prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da inexistência de incúria do Poder Judiciário – Portanto, não se pode falar em excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista a ausência de inércia na tramitação processual e a perspectiva de iminente prolação da sentença - Constatado que as alegações defensivas de inexistência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia, bem como a invocação de condições pessoais favoráveis, já foram objeto de deliberação por esta Corte em habeas corpus anterior, no qual a ordem foi denegada à unanimidade, impõe-se reconhecer a reiteração de matéria - A mera reiteração de pedidos, desacompanhada de elementos inéditos, não autoriza a rediscussão do tema, devendo a impetração ser extinta/ não conhecida no ponto - Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026